Tribunal: TJSP
Processo: 1127136-27.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - Preliminar suscitada de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa - Rejeição - Hipótese em que a ré tinha meios de obter os documentos e o contrato que deu origem aos débitos, sendo desnecessária a determinação de expedição de ofício ao Banco Santander para apresentar tais documentos - PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO DA RÉ –

Ementa:
APELAÇÃO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - Preliminar suscitada de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa - Rejeição - Hipótese em que a ré tinha meios de obter os documentos e o contrato que deu origem aos débitos, sendo desnecessária a determinação de expedição de ofício ao Banco Santander para apresentar tais documentos - PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO DA RÉ – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Pretensão de reforma da r. sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de débito – Descabimento – Hipótese em que a ré não demonstrou que o autor celebrou o negócio jurídico que ensejou os débitos negativados - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO DA RÉ E RECURSO ADESIVO DO AUTOR - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO – Pretensão do autor de majorar o montante indenizatório, arbitrado em R$10.000,00, e pretensão da ré de reforma da r. sentença para afastar o dano moral – Cabimento apenas do pedido da ré - Hipótese em que não ficou configurado o dano moral, em razão da existência de inscrição contemporânea – Incidência da Súmula no 385 do STJ ao presente caso – RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO NESTA PARTE.